Tribunal: STF
Processo: Rcl 45039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Estância Turística de Barra Bonita - SP contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo nº 0010262-02.2017.5.15.0024), que teria violado a Súmula Vinculante 37, ao conceder reajuste salarial a servidor municipal com base no princípio da isonomia.
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/9): 
    No caso dos autos, a decisão preferida pela Justiça do Trabalho, ao conceder aumento salarial aos servidores públicos municipais sem que houvesse previsão legal, violou a Súmula Vinculante nº 37, que diz que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    Assim sendo, a Reclamação Constitucional interposta visa combater decisão da Justiça do Trabalho, prolatada pela 8ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, processo n.° 0010262- 02.2017.5.15.0024, que afronta diretamente a SÚMULA VINCULANTE Nº 37, vejamos: 
    1 - Diferenças Salariais 
    O reclamante reitera o pedido de pagamento de diferenças salariais, decorrentes de revisões salariais gerais anuais com valor fixo e igual para todos os servidores municipais com índices diferenciados. Alega violação do inciso X do art. 37 da Constituição Federal, além dos princípios da legalidade e outros princípios constitucionais. Aponta jurisprudências favoráveis a sua tese. 
    Vejamos. 
    O reclamante narrou na inicial que o Município concedeu reajustes salariais nos exercícios de 2002, 2006, 2007 e 2008, com índices diversos aos servidores - o que é vedado pela Constituição Federal -, conferindo valor único para todos os servidores, expediente contra o qual se insurgiu. 
    A Lei Municipal nº 2.942/2002 concedeu "aumento salarial no valor de R$ 50,00, sobre as referências e níveis da escala padrão de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2002" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 174c1ef - grifo nosso). 
    A Lei Municipal nº 2.468/2006 concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2006" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 8a30c9e - grifo nosso). 
    A Lei Municipal nº 2.554/2007 também concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2007" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 12ef84b - grifo nosso). Por último, a Lei Municipal nº 2.685/2008 concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2008" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 12ef84b - grifo nosso) 
    A recorrente defende que as leis municipais de 2002, 2006, 2007 e 2008 concederam valores fixos e iguais a todos os servidores do Município de Barra Bonita, gerando revisões anuais com índices diversos entre os servidores, contrariando preceito Constitucional. 
    Revisão geral anual, a teor do art. 37, X da CF, ela deve ser feita sem distinção de índices. 
    (…)
    Destarte, a partir do momento em que o Município incorporou os aumentos fixos aos vencimentos de todo o quadro funcional gerou distorções salariais, privilegiando as faixas salariais inferiores em detrimento das faixas salariais mais elevadas, em afronta ao disposto no inciso X do art. 37 da Constituição da República Federal. 
    (...)
    Diante do exposto, decido conhecer do recurso interposto pelo reclamante FABIO CROTTI e o prover em parte para julgar PROCEDENTE EM PARTE a ação e condenar o reclamado MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA no pagamento de diferenças salariais decorrentes da concessão de aumentos salariais fixos, com os respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal; conhecer do recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA e o desprover, tudo nos termos da fundamentação supra. 
    (…)
    Destarte a r. decisão reclamada, proferida pela Justiça do Trabalho, ao conceder aumento salarial aos servidores públicos municipais sem que houvesse previsão legal, violou a Súmula Vinculante nº 37, pois não há como se aplicar, com fundamento na isonomia do art. 37, X da CF, os índices de reajustes (aumentos salariais) adotados para a readequação do padrão remuneratório dos servidores da municipalidade, em vista do disposto na Súmula afrontada. 
    Deste modo, não houve revisão geral anual, a teor do art. 37, inciso X, da CF, mas sim uma majoração dos salários com a finalidade de melhorar os níveis salariais mais baixos para reduzir as desigualdades que existem nos diversos padrões salariais. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, seja julgada procedente, a fim de tornar definitiva a liminar concedida, mantendo-se a autoridade do Excelso Supremo Tribunal e cassando a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por afronta à Constituição Federal e à Sumula Vinculante n. 37 (fl. 23).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 1º/12/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferido o ato reclamado foram remetidos ao Tribunal Superior do Trabalho para o processamento de recurso (16/7/2018).
    O parâmetro de controle invocado é a Súmula Vinculante 37, que diz o seguinte:
    Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
    Importante ressaltar o contexto próprio e específico dos precedentes, a seguir descritos, que deram origem à Súmula Vinculante 37: 
    A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a Primeira Constituição Republicana, 1891, em seus artigos 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a Carta Magna de 1988, artigo 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na Sessão Plenária de 13.12.1963, foi aprovado o enunciado 339 da Súmula desta Corte, (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte, pacificou o entendimento no sentido de que aumento de vencimentos de servidores depende de Lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia. (…) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o Enunciado 339 da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para ordem constitucional vigente.(RE 592.317 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 10.11.2014). 
    Ressalto que, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, conforme preceitua o Enunciado n. 339 da Súmula desta Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII da Constituição Federal, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos. (ARE 762.806 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18.9.2013). 
    Na presente hipótese tem razão o reclamante. O ato impugnado concedeu reajustes salariais e reflexos a servidor do Município de Estância Turística de Barra Bonita - SP, pelos seguintes fundamentos (doc. 25, fls. 2/6):
    O reclamante narrou na inicial que o Município concedeu reajustes salariais nos exercícios de 2002, 2006, 2007 e 2008, com índices diversos aos servidores - o que é vedado pela Constituição Federal -, conferindo valor único para todos os servidores, expediente contra o qual se insurgiu. 
    A Lei Municipal nº 2.942/2002 concedeu "aumento salarial no valor de R$ 50,00, sobre as referências e níveis da escala padrão de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2002" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 174c1ef - grifo nosso). 
    A Lei Municipal nº 2.468/2006 concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2006" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 8a30c9e - grifo nosso). 
    A Lei Municipal nº 2.554/2007 também concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2007" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 12ef84b - grifo nosso). 
    Por último, a Lei Municipal nº 2.685/2008 concedeu "aos servidores municipais, inclusive autárquicos, inativos e pensionistas, aumento salarial no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sobre as referências e níveis das escalas de vencimentos, a partir de 1º de abril de 2008" (art. 1º da citada lei - pág. 1 do Id 12ef84b - grifo nosso) 
    A recorrente defende que as leis municipais de 2002, 2006, 2007 e 2008 concederam valores fixos e iguais a todos os servidores do Município de Barra Bonita, gerando revisões anuais com índices diversos entre os servidores, contrariando preceito Constitucional. 
    Revisão geral anual, a teor do art. 37, X da CF, ela deve ser feita sem distinção de índices. 
    Entretanto, a concessão de aumento salarial fixo para as classes ou categorias de servidores, acabou por imprimir maior percentual de reajuste aos servidores que percebiam menor remuneração, ferindo o princípio da isonomia. 
    Dos elementos de prova constantes dos autos, restou evidente que denominados aumentos concedidos pelo Município guardaram nítidos contornos de reajuste anual do salário, como determina o próprio texto da legislação reproduzida anteriormente. 
    (…)
    Destarte, a partir do momento em que o Município incorporou os aumentos fixos aos vencimentos de todo o quadro funcional gerou distorções salariais, privilegiando as faixas salariais inferiores em detrimento das faixas salariais mais elevadas, em afronta ao disposto no inciso X do art. 37 da Constituição da República Federal. 
    Não há que se falar em inexistência de lei que autorize a concessão de aumento salarial ou afronta a qualquer dispositivo legal ou constitucional, em especial ao disposto no artigo 169, § 1º da CF ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não se está determinando o afastamento das regras relativas à fixação dos padrões de vencimentos, mas reconhecendo o direito dos empregados do Município às diferenças salariais pela inobservância do princípio da isonomia, que não pode ser afastado sob a justificativa de questões orçamentárias. 
    Com efeito, o provimento judicial impugnado, ao analisar pleitos formulados em decorrência das Leis Municipais 2.942/2002, 2.468/2006, 2.554/20072 e 685/2008, reconheceu como devidos percentuais a título de revisão geral anual, o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 
    Essa tem sido a conclusão adotada em casos assemelhados, envolvendo, por exemplo, o Município de Mogi Guaçu (Rcl 28.428, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 11/12/2017; Rcl 24.467, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 1º/8/16; Rcl 22.324, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/6/2016; Rcl 24.469, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2016).
    Na mesma linha de raciocínio, também os seguintes precedentes:
    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu, a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5/5/2017). 
    RECLAMAÇÃO AGRAVO INTERNO SERVIDOR PÚBLICO INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23% CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INADMISSIBILIDADE RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF APLICABILIDADE AO CASO PRECEDENTES PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 24.272 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 17/3/2017) 
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas envolvendo a mesma municipalidade, julgando procedente o pedido ou concedendo medida liminar: Rcl 29470 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 17/12/2018; Rcl 33795, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 4/6/2019; e Rcl 31139, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1/2/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010262-02.2017.5.15.0024.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente